Tribunal: STF
Processo: HC 218774
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Vanderlei dos Santos Bittencurt, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC 166.620 – MG.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do delito descrito nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    HABEAS-CORPUS - TRÁFICO DE DROGA –PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - FATOS CONCRETOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – CONCESSÃO DO WRIT POR PRESUNÇÃO - A PRIMARIEDADE POR SI SÓ NÃO VIABILIZA A SOLTURA DO PACIENTE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA. 1. Estando presentes os pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar mantém-se esta sob os auspícios da garantia da ordem pública. 2. Havendo indícios de autoria e de materialidade, presente está o pressuposto da ordem pública, sendo a prisão medida que se impõe. 3. Impossível é a concessão do writ por presunção 4. Primariedade por si só não viabiliza a soltura do paciente. 5. Ordem denegada”. (eDOC 2, p. 124)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que teve a ordem denegada.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o réu sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Isso porque a manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista a notícia nos autos de que o réu possui responde a outras ações penais por roubo qualificado e por tráfico de drogas, além de estar em liberdade provisória quando foi flagrado por novo crime.



    Cito, a propósito, trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:



    “[...] Nos termos do artigo 313,1, do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando a conduta praticada se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima cominada em abstrato superior a 4 anos, tal qual ocorre no caso em apreço. A gravidade concreta dos fatos corrobora a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal sobretudo diante da reiteração delitiva do autuado Vanderlei Dos Santos Bitencurt que, apesar de primário, responde a ação penal pela prática anterior do delito de roubo maiorado, além de ter sido beneficiado com o deferimento de liberdade provisória por este Juizo em 05/11/2021 e 07/05/2022, esta última ocasião muito recentemente, há menos de 15 dias atrás, quando fora preso em flagrante pela prática anterior de idêntico delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido impostas medidas cautelares diversas da prisão que se revelaram inócuas para afastá-lo da prática delitiva [...]” (eDOC 2, p. 71)



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente